Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AVISO DE MIRANDA. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO USO DE APARELHO CELULAR APÓS A APREENSÃO. PERDIMENTO DE BEM. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações criminais e manteve a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação, em razão da apreensão de 450 comprimidos de Rohypnol e de aparelho celular de origem ilícita, nos quais se alegam omissões e contradições quanto à validade das provas, confissão informal, cadeia de custódia, cerceamento de defesa e pedido de restituição de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à utilização da confissão informal e à exigência do aviso de Miranda; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à cadeia de custódia e à integridade da prova digital; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo alegado acesso incompleto às provas; (iv) verificar a necessidade de saneamento quanto à dinâmica de utilização de aparelho celular após a apreensão; (v) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de restituição de veículo apreendido; e (vi) apurar se os vícios apontados autorizam modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação das provas, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão não incorre em omissão ou contradição quanto à confissão informal, pois reconhece sua existência e afirma que ela não fundamenta isoladamente a condenação, a qual se apoia em conjunto probatório robusto.
5. A ausência de aviso de Miranda na abordagem policial não gera nulidade, por não ser exigência legal nessa fase, restringindo-se aos interrogatórios formais, além de inexistir demonstração de prejuízo.
6. Não há omissão quanto à alegação de coação para desbloqueio do celular, pois o acórdão afirma que o acesso ao conteúdo ocorreu mediante autorização judicial e posterior perícia técnica.
7. Verifica-se contradição quanto à afirmação de que o celular apenas recebeu dados após a apreensão, diante de registros de envio de mensagens após a prisão, impondo-se o saneamento do vício.
8. A contradição sanada não compromete a validade da prova digital, pois não há demonstração de adulteração, sendo a cadeia de custódia considerada preservada com base em laudos periciais e códigos de integridade.
9. Não se configura cerceamento de defesa, pois as provas foram disponibilizadas e a defesa não diligenciou oportunamente para acesso integral, operando-se a preclusão.
10. O acórdão incorre em omissão ao não apreciar o pedido de restituição do veículo, o que é suprido nos embargos.
11. O perdimento do veículo é mantido, pois, comprovada sua utilização no tráfico de drogas, sendo medida decorrente da condenação, independentemente de propriedade de terceiro ou habitualidade de uso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios do julgado.
2. A ausência de aviso de Miranda na abordagem policial não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo.
3. A existência de contradição fática quanto à dinâmica de uso de aparelho celular não invalida a prova digital sem evidência de adulteração.
4. A ausência de demonstração de adulteração da prova preserva a validade da cadeia de custódia.
5. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de diligenciar pelo acesso às provas oportunamente disponibilizadas.
6. O perdimento de bem utilizado no tráfico de drogas é efeito automático da condenação, ainda que registrado em nome de terceiro.
7. O saneamento de vício sem alteração da conclusão caracteriza acolhimento sem efeitos infringentes.